Tribunal: STF
Processo: RE 379097
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TURNOS ININTERRUPTOS DE
REVEZAMENTO.
        A controvérsia dos autos depende do reexame dos fatos
 e provas da causa. Logo, o apelo extremo encontra óbice na Súmula
STF nº 279.
        Agravo regimental improvido.